Tribunal: TJMT
Processo: 1045817-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045817-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários, fixando remuneração no montante de R$ 8.000,00, correspondente à atuação do escritório em dois processos judiciais, com correção monetária e juros de mora, além da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusula contratual de pagamento por etapas processuais impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão antecipada do contrato; (ii) saber se houve prestação de serviços efetivos que justifique a remuneração pleiteada; e (iii) definir a forma de atualização monetária aplicável ao valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A existência de contrato com cláusulas de remuneração por etapas não afasta o direito ao arbitramento judicial proporcional, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços até a data da rescisão unilateral por parte do contratante.

4. A prova documental constante nos autos evidencia a atuação regular da banca de advogados nos dois processos judiciais, com diligências relevantes até o ano de 2020, o que legitima a contraprestação fixada.

5. O indeferimento do pedido de majoração e a rejeição da tese de ausência de êxito se fundamentam no reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios e na vedação ao enriquecimento sem causa do contratante.

6. Correta a aplicação da correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e dos juros de mora desde a citação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"
1. É admissível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato, desde que comprovada à efetiva prestação dos serviços jurídicos.

2. A existência de cláusulas contratuais que prevejam remuneração por etapas não impede a fixação judicial dos honorários nos termos do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, se houver enriquecimento sem causa do contratante."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1045817-27.2024.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível de
BANCO BRADESCO S.A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca da
Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou procedente a ação
“
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”.

No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 2
0% (vinte por cento) do valor da condenação.

O BANCO BRADESCO S.A.,
em suas razões, aduz, preliminarmente: a) cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide; b) nulidade da sentença por ausência de negativa conquanto aos embargos de declaração não julgados.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Verbera que “
durante a atuação do Apelado como advogado da causa, êxito não houve! Nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços para os quais já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco Bradesco. Nenhum ato de garantia do Juízo foi efetivado, tampouco houve recuperação de crédito. Neste sentido, não há outra conclusão possível: nada mais é devido ao apelado”.

Assevera ainda a aplicação da taxa Selic ao caso em comento.

Por outro lado,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pugna em síntese pela majoração da verba fixada.

Contrarrazões apresentadas, arguindo preliminar de ofensa a dialeticidade e, no mérito, ambas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos – Id. 290827373 e 290827374.

Preparos recolhidos – Id. 291826394.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
b initio
, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa, uma vez que há matéria é exclusivamente de direito, o que dispensa o julgamento antecipado da lide. Outrossim, em que pese o juízo singular não ter esmiuçado o embargos da instituição financeira, o recurso de apelação contém o efeito devolutivo, assim sendo inexiste prejuízo para a parte, observado que esta Eg. Corte analisará todas as razões do apelo.

Ao arremate, sobre a arguição de ofensa a dialeticidade, entendo incabível, isso porque, observa-se que as razões do recurso impugnam em
totum
as razões de decidir, não havendo que falar em prejudicial neste ponto.

Feitas essas breves considerações, passo à análise do mérito.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos
7012637-76.2017.8.22.0001 e 0001846-33.2014.8.11.0017
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da sentença para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“
Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nas ações de no
7012637-76.2017.8.22.0001 e 0001846-33.2014.8.11.0017.

Deve-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

No caso em tela, conforme os documentos trazidos aos autos, o requerente realizou as diligências necessárias para o regular prosseguimento nas ações supracitadas, desde a distribuição, citação, recursos, dentre outras petições, desempenhando o seu trabalho até a sua destituição em 2020.

Desse modo, considerando o trabalho realizado, a regra dos artigos 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e 20, § 4o, do Código de Processo Civil, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendem razoável a fixação dos honorários no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada processo, resultando num montante total de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos processos, entendo que o importe fixado
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
, mostra-se razoável e justo, frente as peculiaridade dos autos, não merecendo decotes.

Ademais, o arbitramento encontra-se respaldo junto a diversos julgados desta Eg. Corte.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto ao pedido de aplicação da taxa Selic, observa-se que tal pedido não consta nos autos da contestação, assim sendo, nítida a novação recursal.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inaplicável a majorante contida no art. 85,§ 11°, do CPC, uma vez que a sucumbência foi fixada em
20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025